Tribunal: TJPA
Processo: 0818611-46.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818611-46.2024.8.14.0006

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ALEXANDRE HENRIQUE BARROS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, em razão da ausência de apresentação do original da cédula de crédito bancário, conforme exigido pela Lei nº 10.931/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é obrigatória a apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir a ação de busca e apreensão; e (ii) examinar se a ausência de apresentação justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.931/2004 exige a apresentação do original da cédula de crédito bancário, um título executivo extrajudicial, para assegurar sua autenticidade e evitar a circulação ilegítima.

4. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reafirma a obrigatoriedade de apresentar o original do título para evitar duplicidade de cobranças e garantir a segurança das relações creditícias.

5. No caso concreto, a ausência do documento original inviabiliza a análise do mérito, diante da necessidade de respeitar o princípio da cartularidade aplicável aos títulos de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É indispensável a apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ações judiciais baseadas nesse título, em atenção ao princípio da cartularidade; 2. A ausência do título original enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29; CPC/2015, arts. 320, 321 e 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.02.2016; STJ, AgInt no REsp nº 1939207/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.06.2022; TJ-PR, AI nº 0045535-62.2022.8.16.0000, Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti, j. 07.02.2023; TJ-PA, AI nº 0805856-13.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 09.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818611-46.2024.8.14.0006

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A

APELADO:

ALEXANDRE HENRIQUE BARROS FERREIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ITAU UNIBANCO S.A em face da sentença (id. 26762201) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que
extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC
, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta em desfavor de ALEXANDRE HENRIQUE BARROS FERREIRA.

Transcrevo a parte dispositiva da decisão objurgada:

“...

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando o descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, combinado com os arts. 330, IV, e 485, IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custas processuais pela parte autora, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.”

Em suas razões recursais (id. 26762202), a parte recorrente sustenta ter preenchido os requisitos da busca e apreensão, sendo desnecessária a juntada da cédula de crédito original. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve a apresentação de contrarrazões ante a falta de angularização processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

O cerne da demanda se restringe ao exame da (des)necessidade de apresentação da cártula original do título de crédito / Cédula de Crédito Bancário.

Depreende-se dos autos que o contrato firmado entre as partes para a aquisição do veículo objeto da lide foi garantido por Cédula de Crédito Bancário, consoante documento de id. 26762186 – pág. 3.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença por entender que NÃO há a necessidade de apresentação da cédula de crédito original entabulada entre as partes.

A Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que a juntada da via original da cédula de crédito é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR, que assim decidiu: "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza
(...)".

Logo, sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931⁄2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entendeu a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.
Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931⁄2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911⁄69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.
Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp 1277394 / SC – Relator: Ministro Marco Buzzi – Julgado: 16/02/2016 – Publicado: 28/03/2016) [grifei]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. 1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. 1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1939207 SC 2021/0153457-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Corroborando com tal entendimento, vejamos o entendimento dos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: MÉRITO: DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – TÍTULO ORIGINAL – NECESSIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CPC QUE NÃO EXCLUI A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à desnecessidade de apresentação do contrato original e à presunção de veracidade da cópia digitalizada que instrui a petição inicial. 3. A questão principal volta-se à Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por Alienação Fiduciária, tendo o contrato firmado entre as partes sido inadimplido a partir de Janeiro de 2016. 4. A cópia autenticada ID 4752123 apresentada pelo Banco autor, ora apelante, após a determinação de emenda à inicial exarada pelo MM. Juízo ad quo não satisfaz a referida ordem judicial.(TJ-PA 00053433620168140006, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/05/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito extrajudicial passível de transferência mediante endosso, razão por que se exige a juntada do original do referido título para a propositura da ação de execução (art. 29, § 1º da Lei nº 10.931/2004). 3. A apresentação de cópia do contrato, ainda que autenticada, não basta para a instrução do processo executivo, pois possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, sendo, portanto, necessária a apresentação da via original do título executivo extrajudicial. 4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 330, IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I, do art. 485, do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07040531320208070001 DF 0704053-13.2020.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE FATOS DA CAUSA JÁ APRECIADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE DE JUNTADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, poruma questão de lógica jurídicada matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe. Desprovimento do recurso de Agravo Interno. (TJ-PA 08058561320218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. Matéria de ordem pública. Título executivo extrajudicial transferível mediante endosso em preto nos termos do § 1º do art. 29 e art. 44 da Lei nº 10.931/2004. Necessidade de juntada do original do título, não se revelando suficiente a mera cópia da cédula. Entendimento do C. STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20890677320228260000 SP 2089067-73.2022.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 08/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Desta forma, mostra-se escorreita a decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015, pelo que nada há a ser reformado nesse sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO APELO
, para manter inalterada a sentença combatida.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante o indeferimento petição inicial e a ausência de citação da parte demandada, é inviável a fixação de honorários de sucumbência (
AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022
).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2025